Tribunal: TJSP
Processo: 1076959-35.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1076959-35.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOAO CARLOS SILVEIRA, é embargado LANCER - FUNDO DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1076959-35.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO 30.503- /CECP
2
VOTO No: 30.503
EDCL. No: 1076959-35.2013.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: JOÃO CARLOS SILVEIRA
EBDO.: LANCER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO A LONGO PRAZO
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art.
1.022
do
CPC.
Nítido
caráter
infringente.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
contra
acórdão de fls. 1431/1435, que deu provimento parcial ao recurso
de apelação do ora embargante (patrono do réu) para majorar a
verba honorária para R$10.000,00.
Recorre o patrono do réu.
Sustenta que restou claro nos autos que a autora
pretendia receber mais de R$12.000.000,00, devendo a verba
honorária ser fixada segundo o proveito econômico; que a verba
fixada não corresponde, sequer, a 1% sobre o proveito econômico.
Pretende efeito infringente e prequestionamento do art. 85, §2o do
CPC.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1076959-35.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO 30.503- /CECP
3
recurso é tempestivo e foi regularmente processado.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade no
acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, revelando-se o recurso mero inconformismo dos
embargantes.
Constou do acórdão:
“Quanto ao mérito do recurso, o art. 85, §2° do CPC
menciona que serão fixados os honorários “entre mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).”
O proveito econômico obtido pelo réu não restou claro nos
autos, sendo que o pedido de repasse dos valores feito pelo autor não trouxe
valor determinado na inicial, não se sabendo ao certo, qual era o valor de sua
pretensão. Desta forma, e, em não havendo condenação em valores, em tese, o
critério a ser aplicado seria o do valor da causa. Entretanto, este é baixo
(R$10.000,00), não remunerando o advogado de maneira digna o valor fixado
na sentença, correspondente a 20% sobre o valor da causa, ainda que
atualizado.
Desta forma, a melhor solução é a aplicação do art. 85, §
8° do CPC, de acordo com a equidade, levando-se em conta os critérios do §2°,
considerando que a ação tramitou durante muitos anos (proposta em 2013),
teve longos debates e manifestações das partes, com perícia técnica elaborada e
certa complexidade, o que demanda tempo maior de prestação de serviços e
estudos, sendo o caso de se arbitrar R$10.000,00 de verba honorária, valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1076959-35.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO 30.503- /CECP
4
mais condizente com o trabalho desenvolvido pelo patrono do réu.
Ressalta-se que, inobstante tenha certa razão o apelado ao
dizer que deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca, não houve
apelo nesse sentido, proibida a reformatio in pejus.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial ao
apelo, majorando a verba honorária de sucumbência para R$10.000,00” .”
Vê-se que o acórdão foi claro ao expor as razões
que levaram ao arbitramento dos honorários, entendendo que não
restou claro no pedido o valor da pretensão.
Verifica-se que há fundamentação suficiente; os
embargos não preenchem os objetivos que a lei lhe reservou, pois
não tencionam suprir quaisquer dos vícios acima referidos,
buscando o recorrente, em verdade, o rejulgamento da matéria
para que lhe seja dada a consequência jurídica que entende correta,
o que não se admite em sede de embargos.
Nítido o caráter infringente do recurso. Os
declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou
infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de
recurso próprio. E, a pretexto de contradição, visam à rediscussão
das questões controvertidas com modificação do jugado.
Confira-se:
“[...] 3. A fundamentação dos embargantes denota
mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se
prestando os aclaratórios a esse fim. [...] 5. Embargos de Declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1076959-35.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO 30.503- /CECP
5
rejeitados.” (EDcl no REsp 1669850/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
26/09/2017,
DJe
19/12/2017).
E, não se vê violação ao dispositivo ora mencionado.
Frise-se, por fim, que a decisão vergastada não
incide em nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC, daí a rejeição
dos embargos, mesmo diante do pedido de prequestionamento em
razão do disposto no art. 1.025 do CPC, in verbis:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos
de declaração.
CAUDURO PADIN
Relator